Tribunal: TJDFT
Processo: 0712565-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRÊS RÉUS. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE ARMA PARA O ACUSADO QUE RECEBEU A ARMA EM SUA RESIDÊNCIA E A GUARDOU NO LOCAL. CONDENAÇÃO MANTIDA NOS TERMOS DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. REGIME FECHADO ADEQUADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉUS REINCIDENTES (UM DELES MULTIRREINCIDENTE), PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES E TENDO SIDO VALORADA NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a desclassificação da conduta do réu para o crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois o fato de ele ter recebido e mantido sob sua guarda o artefato não implica concluir pela configuração do crime de porte de arma, já que todas as circunstâncias ocorreram no interior da sua residência com o intuito tão somente de ocultá-la.
2. Diante do relato dos policiais e da confissão extrajudicial do réu, além do depoimento do corréu, inviável o pleito de absolvição do réu que adquiriu a arma em uma festa do intermediador também condenado nestes autos.
3. Corretamente reconhecidos os maus antecedentes dos réus, em face de condenação criminal transitada em julgado, bem como a culpabilidade desfavorável, tendo em vista que ambos praticaram novo delito enquanto cumpriam pena por crime anterior, mostra-se adequada a dosimetria da pena, devendo ser mantida.
4. Embora a pena imposta seja inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, os réus são reincidentes – um deles multirreincidente - e pesa contra eles as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos maus antecedentes, circunstâncias judiciais que se apresentam graves o suficiente para ensejar o recrudescimento do regime além do já operado pela reincidência.
5. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos e desprovidos.